Tribunal: STF
Processo: RE 369376
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPOSICIONAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NO NOVO PLANO DE
CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES NºS 07/76 E 77/96, DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.
A controvérsia que envolve reposicionamento de servidor
inativo no plano de carreira instituído por lei posterior à
aposentadoria alcança a esfera constitucional, quando muito, apenas
de maneira indireta ou reflexa. Não autoriza, pois, a abertura da
via extraordinária.
Precedentes: REs 146.321-AgR e 115.728, Relator
 Ministro Sepúlveda Pertence; RE 292.237-AgR, Relator Ministro
Gilmar Mendes; RE 295.062-AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa; RE
357.375-AgR, Relator Ministro Celso de Mello; AIs 450.319-AgR e
462.341-AgR, Relator Ministro Nelson Jobim; e RE 296.484-AgR e AI
512.529, Relator Ministro Carlos Velloso.
Agravo regimental a que
se nega provimento.